Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS RURAIS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. RESISTÊNCIA E OPOSIÇÃO DO RÉU. QUALIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO VENCIDO. NECESSIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO APELO. PRETENSÃO DE REFORMA DO DECIDIDO. FORMULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame.
3. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, limitando-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova, às condições da ação e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material.
4. Aviada ação de produção antecipada de provas e acolhida a pretensão exibitória que integrara seu objeto, o réu que integrara sua angularidade passiva, tendo, em razão de sua inércia no ambiente extrajudicial, determinado o aviamento da pretensão e, ao ser demandado, manifestado resistência imotivada ao pedido, defendendo sua rejeição, sujeita-se aos encargos inerentes à sucumbência, pois fora o protagonista da deflagração da relação processual e da movimentação da máquina judiciária para o equacionamento do conflito de interesses estabelecido, atraindo o enunciado inerente ao princípio da causalidade.
5. Conquanto em regra a sentença que resolve a ação de produção antecipada de provas relegue para eventual ação subsequente a fixação de honorários de sucumbência em razão da natureza que encarta a pretensão exibitória, em situação em que, a par de ter sido sua inércia em atender à postulação de apresentação da documentação almejada no ambiente extrajudicial que ensejara a deflagração da relação processual, a parte ré se opõe à postulação, resistindo em assentir com a pretensão e defendendo sua refutação, acolhido o pedido exibitório, deve ser sujeitada aos encargos inerentes à sucumbência em razão da incidência do princípio da causalidade.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.